Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-93.2015.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – ABANDONO DO IMÓVEL – DA OCUPAÇÃO DO BEM PELO LOCATÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
- Perda superveniente do interesse recursal – informação prestada pelo R. Juízo a quo de que fora deferida a ocupação do imóvel dado em locação para o apelante, que era objeto do recurso de apelante.
RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003696-
93.2015.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes LUCI
VASCONCELOS MISSON, ROSÂNGELA APARECIDA MISSON AGUIAR e
MARIANGELA MISSON, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003696-93.2015.8.26.0198
27316
APELAÇÃO CÍVEL No 1003696-93.2015.8.26.0198
APELANTE: LUCI VASCONCELOS MISSON E OUTROS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: FRANCO DA ROCHA 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO IMÓVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RAUL MÁRCIO SIQUEIRA JUNIOR
EMENTA
APELAÇÃO
ABANDONO DO IMÓVEL
DA
OCUPAÇÃO DO BEM PELO LOCATÁRIO PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
- Perda superveniente do interesse recursal informação
prestada pelo R. Juízo a quo de que fora deferida a
ocupação do imóvel dado em locação para o apelante, que
era objeto do recurso de apelante.
RECURSO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 62/66,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que não é abusiva a cláusula de renovação
automática e que, considerando que o locador não encaminhou notificação comunicando sua
intenção de não renovar o contrato no período máximo de 10 meses antes do seu término,
concluiu que o contrato foi renovado automaticamente, vigindo até maio de 2020, estando
prejudicado o pedido de despejo.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a cláusula contratual invocada na r. sentença contraria
disposição de lei e implica em renúncia a prazo decadencial. Disse que, na inexistência de
pedido renovatório no prazo estabelecido na lei de locações, há de se ter por rescindido o
contrato de locação e o prosseguimento do despejo.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003696-93.2015.8.26.0198
27316
APELAÇÃO CÍVEL No 1003696-93.2015.8.26.0198
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
O recurso fora recebido pela 28a Câmara de Direito Privado, que reconheceu a
prevenção da 30a Câmara, em razão de já ter se pronunciado na ação renovatória a respeito do
mesmo contrato de locação.
Sobreveio petição da parte apelante alegando que o imóvel já havia sido
desocupado pela locatária (fls. 108/109), com esclarecimento a fls. 114/115.
É o relatório.
Trata-se de ação de DESPEJO movida por Luci Vasconcelos Misson,
Mariangela Misson e Rosangela Misson Aguiar em face de Banco do Brasil S/A, em que
pretendem a desocupação do imóvel por parte da ré, em razão do término do contrato de
locação (despejo por denúncia vazia).
Após a r. sentença de improcedência, o imóvel fora DESOCUPADO (fls.
108/109), de modo que, sendo este o único pedido da inicial e também única matéria objeto do
recurso, observa-se que houve a perda superveniente do objeto.
Com efeito, questão essa pendente ao tempo da interposição do presente
recurso, que, por óbvio não mais subsiste, em face da constatação da desocupação do imóvel.
Assim, em face da notícia da ocupação do bem dado em locação após o seu
abandono, fica prejudicado o julgamento do mérito do presente recurso de apelação, nos
termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/15, em face da notável perda
superveniente do interesse recursal.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora